Tribunal: TJMT
Processo: 1001060-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001060-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVANTE), SOUZA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 24.274.429/0001-35 (AGRAVADO), RODRIGO SOUZA RODRIGUES - CPF: 330.232.908-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS - CNPJ: 11.966.196/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO EM FAVOR DA PARTE VENCIDA – ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EXEQUENDO – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO.

A correção de erro material, constante do acórdão exequendo, não implica ofensa à coisa julgada, desde que não haja alteração das razões ou dos critérios do julgamento e tampouco afete a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos.

Havendo o desprovimento do apelo, com a majoração dos honorários advocatícios, em favor da parte vencida, resta configurado o erro material que pode ser corrigido sem que configure violação à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Juína/MT, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de igual denominação, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, movido pelos Recorridos, não conheceu o pedido de reconhecimento de erro material, no acórdão exequendo.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em resumo, que, na sentença, proferida nos autos da Ação de Cobrança, movida pelos Agravados, contra ele e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP –, denominada Instituto de Tecnologias Sociais, houve o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a condenação das partes ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) da condenação, devidos em 65% (sessenta e cinco por cento) ao patrono da parte Autora e 35% (trinta e cinco por cento) à Procuradoria Municipal.

Aduz que a Apelação, interposta pelos Autores, foi desprovida, com a majoração dos honorários advocatícios, em 2% (dois por cento), mas em favor do patrono da Recorrida, parte vencida.

Salienta que o erro material constante do acórdão é passível de correção no Cumprimento de Sentença, porque não viola a coisa julgada.

Determinei o processamento do Recurso (id. 156057678, págs. 01/02).

Os Recorridos não apresentaram a contraminuta ao Recurso (id. 159396676, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 162542662, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Juína/MT, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de igual denominação, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, movido pelos Recorridos, não conheceu o pedido de reconhecimento de erro material, no acórdão exequendo.

Denota-se dos autos de origem que Rodrigo Souza Rodrigues e a pessoa jurídica Souza e Rodrigues Serviços Médicos Ltda. ingressaram com o pedido de Cumprimento de Sentença, em face do Instituto de Tecnologias Sociais – ITS –, visando ao recebimento do valor da condenação, imposta na Ação de Cobrança por eles ajuizada.

O Município de Juína/MT, que, inicialmente, fez parte do polo passivo da Ação de Cobrança, mas fora reconhecida a sua ilegitimidade passiva, compareceu aos autos, informando a ocorrência de erro material no acórdão exequendo, visto que o Tribunal desproveu o Apelo da parte Exequente, mas majorou os honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencida, portanto, em desconformidade com o §11 do artigo 85 do CPC.

O Magistrado singular não conheceu o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Assim, não conheço do pedido de declaração de erro material, remetendo as partes à instância competente para dirimir a questão, determinando, tão somente, que a execução quanto à verba sucumbencial fique sobrestada, em caso de informação de protocolo de pedido incidental na Corte Recursal nesse sentido.
(Sic).

Contra essa decisão, o Município de Juína/MT interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que a correção do erro material constante do título judicial exequendo não se sujeita a preclusão e, portanto, não viola a coisa julgada. Veja-se:

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AÇÃO RESCINDENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ERRO MATERIAL QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

1. (...).

5. O art. 494 do CPC/2015 estabelece que, uma vez publicada a sentença, o juiz apenas poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo (inciso I) ou por meio de embargos de declaração (inciso II). As expressões "inexatidão material" e "erro de cálculo" constituem erro material.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ orienta-se pela possibilidade de retificação do erro material, a qualquer tempo, relativo à inexatidão perceptível à primeira vista -
primo ictu oculi
- e cuja correção não altera o conteúdo da decisão.
Isso porque, a decisão eivada de erro material não representa a vontade do julgador, não podendo fazer coisa julgada. Precedentes.

6. (...). (AR n. 6.439/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022). (Destaquei).

No caso dos
autos, verifico que a pessoa jurídica Souza Rodrigues Serviços Médicos Ltda. e Rodrigo Souza Rodrigues ajuizaram a Ação de Cobrança, contra o Instituto de Tecnologias Sociais e o Município de Juína/MT, tendo sido proferida sentença de procedência parcial do pedido inicial, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Ora, se o próprio autor admite o recebimento de R$ 271.000,00 no período, é simples concluir que o valor perquirido na inicial não é devido integralmente, razão porque, Julgo Parcialmente Procedente a pretensão inicial, e o faço com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, NCPC, para, declarada a ilegitimidade passiva do segundo requerido, condenar a primeira requerida (ITS- Instituto de Tecnologias Sociais) a pagar ao autor, o valor equivalente a R$ 119.000,00, relativos ao saldo contratual inadimplido, sobre os quais deverão incidir juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os serviços deveriam ter sido pagos (mora ex re).

Ante a sucumbência recíproca, distribuo os ônus com as custas processuais em 65% pela primeira requerida e 35% pelos autores, invertendo essa proporção
no que pertine aos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da condenação, e devidos em 65% ao patrono do autor e 35% à Procuradoria Municipal,
se existente norma autorizadora do recebimento de verbas sucumbenciais e desde que limitado ao teto do funcionalismo público. (Negritei).

A Apelação, interposta pela parte Autora, foi desprovida por esta Corte de Justiça, tendo constado no voto vencedor, em relação aos honorários advocatícios recursais, o seguinte:

Ante o exposto, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter incólume a sentença vergastada.

Sendo devidos os honorários na presente fase recursal e em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º, 8º e 11º do CPC/2015,
majoro a verba honorária
fixada ao patrono da parte Apelante
ao patamar de 12% (doze por cento), sendo devidos 35% à procuradoria Municipal
, conforme consta na sentença. (Destaquei).

Nota-se que, embora o Apelo tenha sido desprovido, a majoração dos honorários advocatícios foi em favor do patrono da parte vencida, ora Recorrida, o que demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência de erro material.

Com efeito, o §11 do artigo 85 do CPC é expresso no sentido de que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários advocatícios, anteriormente fixados, em favor do patrono da parte vencedora,
in verbis
:

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor
, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. (Destaquei).

Nessa quadra, é inquestionável a ocorrência de erro material no título judicial exequendo, uma vez que a majoração da verba honorária foi direcionada ao patrono da parte vencida na Apelação e não à parte vencedora. Logo, cabível sua correção.

Frise-se que não desconheço as disposições do artigo 504, do CPC, mas é impossível ignorar a existência de evidente erro material na conclusão do julgamento da Apelação, atraindo o entendimento jurisprudencial, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento de Recurso Especial, consignou:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL NO RESULTADO DO JULGAMENTO. CORREÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADA. JULGAMENTO: CPC/15.

(...).

5. Embora relacionado ao conteúdo decisório, mas sem com ele se confundir, configura-se o erro material quando o resultado proclamado do julgamento se encontra clara e completamente dissociado de toda a motivação e do dispositivo, revelando nítida incoerência interna no acórdão, o que, em última análise, compromete o fim último da atividade jurisdicional que é a entrega da decisão congruente e justa para permitir a pacificação das pessoas e a eliminação dos conflitos.

6.
Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos.

7. (...).

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (Recurso Especial nº 1.685.092-RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 18/02/2020. (Negritei).

Por tais considerações, tenho que o Recurso deve ser provido, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, corrigir o erro material no título exequendo, determinando que a majoração da verba honorária seja em favor do patrono do ente público municipal Recorrente.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Juína/MT, para corrigir o erro material, constante do acórdão exequendo e, consequentemente, determinar que a majoração dos honorários advocatícios seja em favor do patrono do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023